Tribunal: TJPA
Processo: 0013482-57.2010.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
Acórdão
Apelação Cível nº 0013482-57.2010.8.14.0301
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: Belém-PA
Apelante: IASEP - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará
Procuradora: Alessandra Leão Brazão e Silva - OAB-PA 14.079
Apelada: Lucidalva de Araújo Pereira
Advogado(a): José Marinho Gemaque Junior-OAB-PA 8.955
Relatora: Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO PEDESTRE E MOTORISTA/FUNCIONÁRIO DO IASEP.

ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CUIDADO DO MOTORISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (SÚMULA 362 STJ).

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1- No caso, o recorrente deve responder objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.
2- Em relação ao ato ilícito em si, impende registrar que da análise dos autos, restou incontroversa a existência do acidente de trânsito que vitimou a apelada, conforme depoimentos prestados em sede de audiência de instrução e julgamento.
3- Ademais, a ora apelada acostou aos autos laudos que comprovam as lesões, sendo que o Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar foi realizado apenas um dia após o acidente, ratificando o fato ocorrido. Por conseguinte, não há como se acolher a tese de culpa exclusiva da vítima ante a inexistência de elementos probatórios que afastem a responsabilidade da apelante, não havendo, portanto, a demonstração de excludente de nexo causal.
4- Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, necessária a manutenção do valor da condenação em 20.000,00 (vinte e mil reais), tal como fixado em sentença.
5- A correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento da condenação em danos morais, em observância ao disposto na Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6-
Apelação e Reexame conhecidos e parcialmente providos,
apenas para

determinar que a correção monetária incida a partir da data do arbitramento da condenação em danos morais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0013482-57.2010.8.14.0301) interposta pelo IASEP - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará contra Lucidalva de Araújo Pereira, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização e Dano Moral ajuizada pela Apelada.
A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (fls. 63/63-A):
(...)Do exposto, julgo procedente o pedido da autora LUCIDALVA DE ARAUJO PEREIRA para condenar o IASEP ao dano moral no valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais) com os juros de mora conforme Lei 11.960/2009 a contar da citação e correção monetária e correção monetária pelo INPC a contar do fato danoso.
Condeno ao pagamento de honorários advocatícios em R$- 1500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) a serem pagos pelo réu . Sem custas em razão da lei Federal n.º 10.537/2002, art. 790-A e Lei Estadual 5738/93, art. 15 (...) (Grifos nossos)
Contra esta decisão, o IASEP interpôs Apelação (fls. 64/72), sustentando que o acidente foi causado por culpa exclusiva da apelada que ficou parada em frente a garagem de entrada e saída de veículos, o que é excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 929 do CC de 2002.
Suscita que a recorrida não apresentou nenhum documento com a data do acidente para comprovar as alegações, não havendo o nexo causal entre os fatos narrados e as supostas sequelas indicadas nos laudos acostados aos autos.
Em observância ao princípio da eventualidade, pugna pela redução do valor da indenização arbitrada e pela contagem da correção monetária a partir do arbitramento da indenização e não da data do evento danoso, nos moldes da súmula 362 do STJ.
Por fim, requer a reforma de decisão para excluir a indenização por danos morais e os honorários advocatícios e, subsidiariamente, pleiteia a redução da referida indenização com a correta incidência da correção monetária.
A apelação foi recebida em seu duplo efeito pelo juízo singular (fl. 77).
A apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto (fls. 78/80), requerendo o não provimento do apelo e a manutenção da sentença.
Em seguida, os autos foram distribuídos a Exma. Desa. Elena Farag (fl. 356).
Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer, afirmando não se tratar de hipótese de intervenção (fls. 85/87).
Após, coube-me a relatoria por redistribuição (fl. 88).
Em 26/09/2016, a apelada requer que os honorários de sucumbência e os contratuais sejam liberados diretamente ao advogado, conforme petição acostada aos autos (fls. 89/90).
É o relato do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
A questão em análise reside em verificar o direito à indenização decorrente do atropelamento da apelada, ante a alegação de culpa exclusiva da vítima.
Consta dos autos que a recorrida foi atropelada por funcionário/agente do apelante.
Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.
No caso, o recorrente deve responder objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (Grifo nosso)
Ainda acerca da Responsabilidade Objetiva, os artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:
Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (Grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (Grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (Grifo nosso).
Sabe-se também, que a responsabilidade objetiva, não se mostra absoluta, pois, é possível que o lesado seja o único causador de seu próprio dano, ou, que tenha contribuído de alguma forma para que o dano tivesse surgido. A culpa exclusiva se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil, em contrapartida, a culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório. Necessário registrar, que ambas são possíveis de serem aplicadas, inclusive na responsabilidade objetiva.
Neste sentido, Matheus Carvalho leciona:
Com efeito, interrompe-se o nexo de causalidade e, consequentemente, se exclui a responsabilidade do Estado todas as vezes em que a atuação do agente público não for suficiente por si só, a ensejar o dano ora reivindicado, situação que caracteriza uma causa de excludente de responsabilidade do Ente Público
(CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 333) - Grifo nosso.
Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização das pessoas de direito público, passo à análise do dever de indenizar, ante a alegação de culpa exclusiva da vítima, sustentada pelo apelante em suas razões recursais.
Em relação ao ato ilícito em si, impende registrar que da análise dos autos, restou incontroversa a existência do acidente de trânsito que vitimou a apelada, conforme depoimentos prestados em sede de audiência de instrução e julgamento (fls. 50/51).
Do depoimento da testemunha Márcia Maria dos Santos, extrai-se que de fato a vítima foi atropelada por funcionário do apelante, tendo descrito como ocorreu o referido acidente, nos seguintes termos:
(...) Que não conhece a D. Lucidalva de Araújo Pereira. Que é vendedora autônoma de confecções. Que no dia do fato foi buscar seu filho que na época tinha 10 anos no colégio Alfa, sendo que estava no meio do canteiro quando viu a autora já caindo na calçada quando então a testemunha deixou seu filho na calçada e socorreu a autora. Que bateu no vidro do carro com sua mão esquerda, porém o motorista não respondeu. Que carregou a autora para próximo do carro, bateu novamente no vidro e perguntou ao motorista ¿o que você vai fazer?¿. Que o mesmo não saiu do carro. Que colocou a autora dentro do carro e não viu mais o que aconteceu. Que viu o referido motorista saindo do local com a autora dentro. Que a roda que atingiu a autora foi a dianteira, do lado do motorista. Que estava no meio da pista, e que estava com a visão voltada para o lado do motorista. (...).
Ademais, a ora apelada acostou aos autos laudos que comprovam as lesões, sendo que o Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar foi realizado apenas um dia após o acidente, ratificando o fato ocorrido (fls. 19/20).
Por conseguinte, não há como se acolher a tese de culpa exclusiva da vítima ante a inexistência de elementos probatórios que afastem a responsabilidade da apelante, não havendo, portanto, a demonstração de excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima), cumprindo ressaltar o disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece que compete ao motorista ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito, obrigação esta que não fora observada na condução do veículo em questão, vejamos o teor do dispositivo:
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Deste modo, verifica-se o acerto da sentença ao reconhecer a responsabilidade objetiva da recorrente, como bem fundamentado no
decisum
objurgado:
(...) A prova dos autos ampara a versão da autora, no sentido de que houve o atropelamento pelo veículo do réu. Soma-se a isso que sendo a responsabilidade objetiva, tem-se que o réu para se eximir de responsabilidade deveria comprovar alguma causa de excludente de responsabilidade, o que não houve nos autos, pois que não juntou documentos nem trouxe testemunhas hábeis para tanto
Assim, restando devidamente comprovado o dano (fls. 19/20) e o nexo causal (depoimento), não logrando o réu êxito em provar a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ou fato exclusivo de terceiro, merece prosperar o pleito indenizatório (...).
Com efeito, constata-se que o evento danoso está diretamente ligado à conduta comissiva do funcionário do apelante no acidente que vitimou a apelada, restando caracterizado o Nexo Causal. Logo, presentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade objetiva do recorrente, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima.
Assim, necessário verificar o quantum indenizatório a título de danos morais.
O apelante foi condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de 20.000,00 (vinte mil), atualizado monetariamente pelo INPC a contar do fato danoso.
O recorrente pleiteia que, em caso de não ser considerada a culpa exclusiva da vítima, seja reformada a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais, além de requer que a correção monetária incida a partir do arbitramento da indenização.
Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.
Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.
Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantenho o valor da condenação em 20.000,00 (vinte e mil reais), tal como fixado em sentença, considerando a debilidade permanente da função de deambulação da apelada (dor sequelar no pé esquerdo), conforme atestado no Laudo (fl. 20).
Quanto a correção monetária, deve incidir desde a data do arbitramento da condenação em danos morais, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, em observância ao disposto na Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e, ao Resp 1.495.146 - MG (Tema 905), senão vejamos:
Súmula 362.
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
. (Grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
* TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (grifos nossos). (Grifo nosso).

Em virtude do reconhecimento da responsabilidade objetiva do ora apelante com a consequente configuração dos danos morais, também está acertada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

No que concerne ao pedido de liberação dos honorários diretamente ao advogado da apelada (fls. 89/90), ressalta-se que fica a cargo do juízo da execução a análise de tal pelito, considerando que a decisão ainda não transitou em julgado.
DO REEXAME NECESSÁRIO
Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser parcialmente modificada pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e ao Reexame
, apenas para

determinar que a correção monetária incida a partir da data do arbitramento da condenação em danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, consoante fundamentação.
É o voto.
P.R.I.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora